Tribunal: TJBA
Processo: 8003030-79.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8003030-79.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL FERREIRA DE PAULA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE. BEM JURÍDICO TUTELADO VIDA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO DE RISCO. SOPESAMENTO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA CONTITUCIONAL. APELO DO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. ENTE FEDERATIVO AO QUAL INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONRÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município, no que tange à saúde, termos do art. 23, II, da Constituição Federal, cabendo à parte autora escolher contra quem litiga.

Há um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional. Sopesando os dois valores, o direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão deve e pode impor ao Poder Executivo Estadual o cumprimento da disposição constitucional que garante o direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a dor e sofrimento de milhares de brasileiros que ficam à mercê de um sistema de saúde precário e ineficiente que muitas vezes os condena à morte.

Se Administração Pública não vem cumprindo seu dever constitucional de fornecer o tratamento integral ao paciente necessitado, conforme prescrição médica, nada obsta que o Judiciário a obrigue em cumprir tal encargo, o que não significa dizer que se esteja ofendendo o princípio da separação dos poderes.

A dignidade da pessoa humana é, por conseguinte, o núcleo essencial dos direitos fundamentais, a fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais, núcleo este que impõe a atuação Estatal em prol dos direitos fundamentais, conforme presente caso.

Forçoso concluir que constitui afronta ao direito do paciente a negativa do Poder Público fornecer medicamentos para tratamento especializado, da qual não dispõe de recursos para pagar, sob pena de clara ofensa às regras constitucionais vigente
s.

A alegação de "cláusula da reserva do possível" que se assenta na ideias de que a obrigação impossível não pode ser exigida e está intimamente ligada à insuficiência de recursos públicos não pode ser oposta às garantias fundamentais, aos direitos à vida e à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de não ser cabível a condenação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga com pessoa jurídica do mesmo ente estatal. Súmula 421 do STJ.

O fato de o art. 134, § 2º, da CF assegurar autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas do Estado, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica, logo indevidos honorários advocatícios pelo ente federativo ao qual integra por clara confusão patrimonial, a que se refere o art. 381 do CC.

O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada", todavia, até o presente momento não houve alteração de entendimento, tampouco determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre esta matéria.

O acesso à saúde é um direito público subjetivo do indivíduo, competindo a todos os entes federados, União Federal, Estados e Municípios, promovê-lo de forma solidária, conforme disposto no art. 23, II, da CF. Preliminar de incompetência rejeitada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelações Cíveis nº 8003030-79.2019.8.05.0080 sendo Apelantes, o ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e Apelado, MANOEL FERREIRA DE PAULA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em dar provimento ao apelo estatal pra excluí-lo da obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência e em negar provimento ao apelo interposto pelo Município de Feira de Santana
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2